Tribunal: TJSP
Processo: 1051807-09.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Plano de saúde coletivo empresarial. Direito de permanência do ex-empregado. Necessidade de expressa disposição neste sentido constante em contrato ou acordo/convenção coletiva de trabalho ou, ainda, da prévia contribuição do ex-empregado, que não se confunde com a coparticipação (tema 989). Contribuição não comprovada no caso concreto. Ausência de demonstração do desacerto da

Ementa:
Agravo interno. Plano de saúde coletivo empresarial. Direito de permanência do ex-empregado. Necessidade de expressa disposição neste sentido constante em contrato ou acordo/convenção coletiva de trabalho ou, ainda, da prévia contribuição do ex-empregado, que não se confunde com a coparticipação (tema 989). Contribuição não comprovada no caso concreto. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.